Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO PARA ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA REFERENTE AO DÉBITO PRINCIPAL. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA DEMANDA EXECUTIVA ANTERIORMENTE PROPOSTA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do artigo 23 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, “Eventuais diferenças decorrentes da utilização de outros índices de correção monetária e juros que não os indicados neste capítulo, constantes ou não do título executivo, deverão ser objeto de decisão do juízo da execução e, sendo o caso, autorizada a expedição de novo precatório”.
2. A pretensão de complementação de Requisição de Pequeno Valor, para fins de inclusão de correção monetária, deve ser deduzida e decidida nos próprio autos do Cumprimento de sentença proposto anteriormente, não se tratando de matéria passível de ser dirimida em demanda autônoma.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.